Tribunal: TJES
Processo: 5002781-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002781-92.2025.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO PAN S/A e CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

RECORRIDOS: BANCO PAN S/A e CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
e o requerido
BANCO PAN S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido a pagar à autora nos seguintes termos: a) o valor de R$ 2.912,26 (dois mil, novecentos e doze reais e vinte e seis centavos)., já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 02293911869350030 723. d) Pronuncio a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício do autor anteriores a 02/04/2022. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato nº. 02293911869350030 723, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 14479213 e 14479216), a autora pretende seja
afastada
a prescrição e majorado os danos morais. O requerido defende a validade do contrato, ausência de danos materiais e morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 14479223 e 14479224).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem.
É possível observar que consta no contrato (ID 14479208) assinatura
grosseiramente
divergente daquela registrada no documento pessoal da autora nos autos (ID 14479196), bem como da procuração (ID 14479194), principalmente na grafia da letra “F”, do sobrenome “Ferreira”. Veja-se:

Portanto, dado ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Ressalto, ainda, que não foi anexado nenhum comprovante de TED para a autora e, em relação às faturas, o demandado apenas juntou os comprovantes de agosto a novembro de 2016, não havendo nada em relação aos anos seguintes.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Em relação aos danos materiais, ouso divergir do magistrado de origem, pois entendo que a devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração ou minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação à prescrição, observo que a r. sentença aplicou o prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV do CC. Tenho entendimento diverso, pois me parece razoável aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento já consolidado pelo ETJES, in verbis:
“O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível), sendo que este apenas tem início a contar da quitação do ajuste.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo BANCO BMG S/A, determinando que a restituição dos valores à autora se dê na forma simples. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. Em sequência,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao interposto por CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
para afastar a prescrição, devendo serem devolvidos de forma simples todos os valores descontados do benefício da autora e derivados do ajuste declarado nulo,
valor este a ser apurado mediante simples cálculos aritméticos
. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.

No tocante à repetição do indébito,
in casu
, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora para manter a r. Sentença,
no tocante a devolução em dobro.

No mais, coaduno com o entendimento proferido pelo Relator, especialmente no que tange à prescrição.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente Clemildes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o resultado parcial do recurso.

Ainda,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso do réu e condeno-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor da causa atualizado.

É como, respeitosamente, voto.